Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706126-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA, NAILDE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA e NAILDE PEREIRA DA SILVA contra BANCO DO BRASIL SA, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de Liquidação Provisória por Arbitramento, no 0736051-33.2019.8.07.0001, acolheu a exceção de incompetência suscitada pelo banco Réu. Intimada para apresentar contrarrazões, a parte Agravada manifestou-se em petição de ID 15449442, onde suscita preliminar de não conhecimento do recurso Assim, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os Arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes Agravantes para manifestarem-se, no prazo de cinco dias, acerca da questão preliminar ventilada em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2020 13:09:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador